Tribunal: TJSP
Processo: 2252559-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado – Afirmação de nulidade do flagrante por ausência de situação flagrancial – Impossibilidade – Flagrante ficto caracterizado – Ilegalidade do flagrante que, ademais, ficou inteiramente superada com a superveniente conversão da prisão em preventiva para um dos indiciados e a concessão da liberdade provisória aos demais – Alegação de constrangimento ilegal não

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado – Afirmação de nulidade do flagrante por ausência de situação flagrancial – Impossibilidade – Flagrante ficto caracterizado – Ilegalidade do flagrante que, ademais, ficou inteiramente superada com a superveniente conversão da prisão em preventiva para um dos indiciados e a concessão da liberdade provisória aos demais – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252559-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é paciente
PATRICK SOUZA DE CARVALHO e Impetrante WAGNER MUSSINI, é
impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -
FORO DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2252559-18.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Imptes: WAGNER MUSSINI
Pacte: PATRICK SOUZA DE CARVALHO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO
SUL
'Habeas corpus' Roubo majorado Afirmação de nulidade
do flagrante por ausência de situação flagrancial

Impossibilidade

Flagrante
ficto
caracterizado

Ilegalidade do flagrante que, ademais, ficou inteiramente
superada com a superveniente conversão da prisão em
preventiva para um dos indiciados e a concessão da
liberdade
provisória
aos
demais

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 2044
Wagner
Mussini,
Advogado,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
PATRICK SOUZA DE CARVALHO, contra ato praticado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de
São Caetano do Sul, nos autos n° 1500614-62.2020.8.26.0540.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
3
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que indeferiu o pedido de
concessão da liberdade provisória, arguindo ilegalidade da prisão, eis
que ausente o estado de flagrância, pelo que pleiteia, liminarmente, sua
imediata soltura.
Ao final, demanda o deferimento
da ordem com a confirmação da liminar e a concessão da liberdade
provisória.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 251/253
e 256/257).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 261/268).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante,
e está sendo investigado pela prática, em tese, do delito previsto no
artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal Brasileiro e no artigo 309 da
Lei no. 9.503/97, porque, segundo consta, no dia 09 de abril de 2020,
por volta das 18h30min, na Rua Gurupi, 315, na cidade e Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
4
São Caetano do Sul, juntamente com KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA
e LEANDRO CLEITON DE ALMEIDA, com unidade de desígnios
entre si e com quatro indivíduos ainda não identificados, subtraíram para
todos, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma
de fogo, o veículo JEEP/Renegade, de placas FEL 9732, ano 2016, cor
branca,avaliado em R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), e
documento pessoais, de propriedade da vítima F.T.M., protegida pelo
provimento CG 32/2000.
Consta, ainda, que no dia 10 de
abril de 2020, por volta das 14h20min, no cruzamento da Rua Silvia
com a Rua Osvaldo Cruz, na cidade e Comarca de São Caetano do Sul, o
paciente dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida
permissão ou habilitação, gerando perigo de dano.
Por decisão de 11 de abril de 2020,
foi concedida liberdade provisória ao paciente, cumulada com medidas
cautelares definidas pela D. Magistrada (fls. 82/85 dos autos de origem).
Em 17 de setembro de 2020, o
paciente teve a prisão preventiva decretada, com determinação de
expedição de mandado de prisão, pois, não foi localizado no endereço
fornecido, conforme certidão de fls. 181 dos autos de origem, de modo a
descumprir os requisitos da medida cautelar imposta.
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória, ao arguir ilegalidade da prisão, eis que ausente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
5
estado de flagrância.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, cumpre observar que
eventual irregularidade do flagrante, se houvesse, foi superada pela
decretação da prisão preventiva para um dos indiciados e a concessão da
liberdade provisória aos demais, incluso o paciente, ocasião em que a
legalidade, requisitos e necessidade da segregação foram analisados,
com o que se fundou a medida e não no estado de flagrância.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. SUPOSTA ILEGALIDADE.
SUPERAÇÃO
PELA
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO.
1.
Descabidas as alegações quanto à negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
6
de autoria, uma vez que inviável na via
eleita a possibilidade de revolvimento fático-
probatório, próprio da instrução da ação
penal, o que impossibilita o conhecimento da
impetração quanto a estas alegações. 2. A
tese da ilegalidade da prisão em flagrante
encontra-se superada, tendo em vista a
superveniência de novo título a embasar a
custódia cautelar, qual seja, o decreto de
prisão preventiva, apto para manter a
segregação. 3. Apresentada fundamentação
concreta para a decretação da prisão
preventiva, explicitada no fato de ter o
paciente cometido o crime contra criança de
8 anos de idade, atraindo-a para sua casa
por meio de oferecimento de doces e
guloseimas; e haver indícios de que não se
trata de fato isolado, tais elementos
constituem base empírica idônea para a
decretação da mais gravosa cautelar penal
sendo
irrelevantes
eventuais
condições
pessoais
favoráveis.
4.
Pedido
de
reconsideração do indeferimento da liminar
prejudicado. 5. Habeas corpus denegado.”
(HC
448.480/SP,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 14/12/2018 - grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
7
Além do mais, no caso em tela, ao
contrário do que aduz o impetrante, estamos efetivamente diante de um
flagrante delito, mais precisamente, aquele contido no artigo 302, inciso
IV do Código de Processo Penal, também conhecido como flagrante
ficto ou presumido.
Isto porque, depreende-se dos
autos, que o paciente foi avistado por uma viatura policial dirigindo o
automóvel, produto do ilícito, do dia anterior, juntamente com os demais
denunciados. Após tentativa de fuga, foram abordados e em diligência à
residência de Patrick, foi localizado o documento relativo ao veículo,
assim como um porta manual pertencente à vítima.
Desse modo, não há que se falar
em nulidade do flagrante.
Vide jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça no mesmo sentido:
“(...) O flagrante presumido ou ficto (art.
302, IV, do CPP) se caracteriza quando o
agente é encontrado, logo depois da prática
do delito, portando instrumentos, armas,
objetos ou papéis que demonstrem, por
presunção, ser ele o autor da infração
penal" (HC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
8
386.410/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA,
julgado
em
16/5/2017,
DJe
24/5/2017). 2. In casu, o ora paciente foi
abordado por policiais no dia seguinte ao
fato delituoso, ocasião em que ele e um de
seus
comparsas
-
um
adolescente
-
trafegavam em via pública portando diversos dos itens objetos
do roubo
cometido, tendo sido encontrados, em
diligências
imediatamente
posteriores,
vários itens oriundos do mesmo fato
criminoso
na
residência
do
paciente,
circunstâncias que demonstram a ocorrência
do chamado flagrante presumido.
3. Ademais, "a discussão acerca de nulidade
da prisão em flagrante fica superada com a
conversão
do
flagrante
em
prisão
preventiva, haja vista a formação de novo
título a embasar a custódia cautelar" (HC n.
425.414/RS,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
6/3/2018, DJe 14/3/2018). (...).
(HC 433.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
9
Por fim, urge ressaltar que a prisão
do paciente não ocorreu em virtude do flagrante supostamente nulo, e
sim, devido a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento
das condições impostas por ocasião da liberdade provisória (fls. 82/85
dos autos de origem).
Isto porque, quando da expedição
do mandado de citação, não foi encontrado no endereço declinado nos
autos.
O D. Impetrante, após a decretação
da prisão preventiva, peticionou aduzindo que se tratava de mero erro de
digitação, o que não procede, pois, ao informar o novo endereço do
paciente, verifica-se discrepância entre os logradouros e cidades, isto
porque, o primeiro declinado nos autos, seria Rua Ermínia Chimenti,
São João Clímaco, nesta Capital, ao passo que o novo endereço
informado é Rua Lourdes, 670, Nova Geriti, São Caetano do Sul.
Convém destacar, ainda, que não
há que se falar de desídia do Juízo por ter realizado apenas uma tentativa
de localização, isto porque não faz qualquer sentido diligenciar mais de
uma vez, em um local que o oficial de justiça certificou a negativa da
seguinte
forma:
“DEIXEI
DE
CITAR
PATRICK
SOUZADE
CARVALHO tendo em vista informações da responsável pela loja ali
estabelecida, Hildefrancy de que desconhece a pessoa procurada”.
Desse modo, a gravidade do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252559-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2044
10
roubo qualificado, em somatória às circunstâncias que evidenciam o
intuito do paciente de se furtar da citação, bem revelam que a
manutenção da custódia cautelar se faz necessária para a garantia da
ordem pública, além da conveniência da instrução penal e aplicação da
lei penal.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de São Caetano do
Sul.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator